Tribunal: TJMT
Processo: 1012863-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012863-27.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), MONIQUE ALLIE PEREIRA DANTAS - CPF: 007.449.091-55 (EMBARGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — FAZENDA PÚBLICA — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE DEZ (10) DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deferiu a segurança (Id. 56154453).

Assegura que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n
o
614, 5 de fevereiro de 2019, “
trouxe previsão expressa de suspensão automática do prazo de validade dos concursos públicos em que não ocorreu nomeação por impossibilidade legal
”, além do mais, “
a impossibilidade de nomeação também é prevista na Lei Complementar nacional 173/2020, que suspendeu os concursos federais até o término da Pandemia
.”.

Assevera que “
restou evidenciada a situação de caos financeiro em que se encontra o Estado de Mato Grosso, - haja vista o Decreto de Calamidade Financeira - o que configura situação excepcional dotada de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, verifica-se que restam preenchidos os critérios especiais, tornando legítima a postura do Estado de Mato Grosso ao adotar medidas de contenção de gastos, sobretudo a abstenção de nomeações de novos servidores
.”.

Requer o prequestionamento “
dos artigos 2o e 37, inciso IV, 97 da Constituição Federal, da Emenda Constitucional 81/2019 e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), Lei Complementar 173/2020, todas de conformidade com o entendimento consubstanciado no Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, que priorizou o interesse público.
”.

Contrarrazões (Id. 62881993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida. (Id. 47893455).

Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, o embargante restou intimado do acórdão que deferiu a segurança em
2 de julho de 2020
, quinta-feira.

Daí decorrente, a contagem do prazo de dez (10) dias para interposição do recurso, iniciou-se em 3 de julho de 2020, sexta-feira, e expirou-se no dia 16 de julho de 2020, quinta-feira. Todavia, os aclaratórios foram protocolados somente em 1
o
de setembro de 2020, terça-feira (Id. 56154453); logo, a destempo.

De fato, a certidão da Secretaria da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo registra: “
certifico que o Recurso de Embargos de Declaração de Id.56154453 foi oposto intempestivamente.
”. (Id. 57576967).

Essa, a razão por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021